Tribunal: TJDFT
Processo: 0743728-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO comum. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. foro do domicílio do réu. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. conexão. PREVENÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Na presente hipótese o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará promoveu a declinação da competência com fundamento no local do domicílio do réu, na Região Administrativa de São Sebastião, por entender que não teria sido observada a regra prevista no art. 46, caput, do CPC, tratando-se, portanto, de hipótese de escolha aleatória de foro, sem amparo nos critérios territoriais de fixação de competência previstos em norma jurídica. 1.1. O Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, ao suscitar conflito negativo de competência, destacou a existência de conexão com processo anterior, em curso no Juízo declinante, diante da identidade de pedido e de causa de pedir, nos moldes das regras previstas nos artigos 54 e 55, ambos do CPC.
2. Em sua causa de pedir o autor destacou a ocorrência de conexão em virtude da existência de processo anterior em trâmite no Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, diante da similitude verificada entre as respectivas causas de pedir e pedidos. 2.1. O Juízo declinante, não obstante, entendeu que deve prevalecer a regra geral da competência do foro do domicílio do réu, como está previsto no art. 46, caput, do CPC. 2.2. Conclui-se que no caso em análise a competência é pautada pelo critério territorial e, portanto, tem natureza relativa.
3. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
4. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, de acordo com a regra expressamente prevista no art. 65 do CPC. 4.1. Nos termos do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ademais, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
5. Ao considerar ilegítimo o foro escolhido pelo demandante o Juízo suscitado promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa.
6. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
7. Ademais, no caso em deslinde não há fundamento para que seja alterada a competência previamente estabelecida, diante da ocorrência do fenômeno da conexão. 7.1. De acordo com o art. 55 do Código de Processo Civil a conexão modifica a competência territorial para que o processo seja reunido para julgamento conjunto, regra geral, com outro que ostente o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, com o objetivo de evitar o proferimento de decisões conflitantes. 7.2. Observa-se ainda que é considerado prevento o Juízo a partir do ato de registro ou da distribuição da petição inicial (art. 59 do CPC), de modo que, na hipótese, em razão da aludida conexão, ambas as demandas devem ser processadas e julgadas pelo Juízo suscitado.
8. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará).